Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de pretensão relativa à satisfação de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a ausência de apreciação da prescrição relativa aos honorários advocatícios pela sentença impede a sua análise no presente recurso; (ii) se os prazos de suspensão decorrentes da Portaria Conjunta n. 33/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 14.010/2020 impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. A suspensão do curso processual estabelecida pela Portaria Conjunta n. 33/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é de natureza processual e não repercute os seus efeitos sobre o prazo de prescrição, que detém prazo de natureza material.
5. A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei n. 14.010/2020 repercute seus efeitos sobre o caso concreto, mas não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “O transcurso do prazo de três (3) anos durante a execução de dívida líquida de cédula de crédito bancário ocasiona a prescrição intercorrente quando o exequente não indica bens passíveis de penhora para permitir a satisfação do seu crédito".
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o e 921, § 4o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Portaria Conjunta no 33/2020, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração 07246101920238070000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, Apelação 07246101920238070000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, Apelação 00071708320168070004, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 29.8.2023.